Tribunal: TJSP
Processo: 1002796-51.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Eletricista – Lesões em joelho esquerdo – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade e nexo causal – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001031866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002796-51.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
CARLOS ANTÔNIO NERES ZOPELARO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por decisão unânime, negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002796-51.2019.8.26.0625 - Taubaté - Voto no 37.628
VOTO No: 37.628
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1002796-51.2019.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ELIZA AMÉLIA MAIA SANTOS
APELANTE: CARLOS ANTONIO NERES ZOPELARO
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Eletricista
Lesões em joelho
esquerdo
Exame pericial que concluiu pela
ausência
de
incapacidade
e
nexo
causal

Cerceamento
de
defesa
não
configurado

Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 301/302, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Carlos Antonio Neres Zopelaro
contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a reforma da
decisão. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
requerendo o comparecimento do perito à audiência de instrução para que seja
colhido seu depoimento acerca dos quesitos suplementares de fls. 262/264. No
mais, sustenta, em síntese, ser portador de lesões em perna esquerda (“atrofia
de 2 cm da coxa esquerda e 1 cm da perna esquerda” fls. 322) que reduzem
sua capacidade laborativa. Insurge-se contra a conclusão pericial, defendendo
os pareceres de seus assistentes técnicos. Tece considerações acerca da
concausa e da necessidade de maior esforço para o desempenho da função
habitual. Menciona que o juiz não está adstrito ao laudo, destacando
jurisprudência que reputa respaldar sua pretensão. Subsidiariamente pleiteia a
conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002796-51.2019.8.26.0625 - Taubaté - Voto no 37.628
ações acidentárias.
É o relatório.
De início, cabe observar que não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa.
Ao juiz cabe verificar a necessidade das provas,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
E o caso, como se verá mais adiante, não comportava a
produção de outras provas, porquanto os elementos carreados aos autos já
eram suficientes para o julgamento da lide, não se fazendo necessária a
reabertura da instrução processual.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões em
joelho esquerdo, males advindos das condições de trabalho a que estava
submetido nas diversas funções exercidas “ao longo de sua vida laborativa” (fls.
03), a última como eletricista (CTPS de fls. 19). Por ocasião da perícia, no
entanto, afirmou o obreiro ter sofrido acidente típico (fls. 235).
É oportuno consignar que o pedido de auxílio-doença
apresentado em 24/08/2018 foi indeferido por não ter sido constatada, em
exame realizado pela perícia médica do INSS, a incapacidade do segurado
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual (fls. 25).
A prova pericial não é favorável ao autor.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 232/243 e
resposta aos quesitos suplementares às fls. 287/289), verificou o perito que o
obreiro não apresenta sequela de lesão meniscal ou ligamentar, ostentando
somente “mínima atrofia muscular de coxa e perna esquerda” que “não interfere
na deambulação” (fls. 239).
Concluiu que não há redução da capacidade laborativa e
tampouco a exigência de maior esforço para o exercício da função habitual
(resposta ao quesito no 9 do segurado fls. 240/241).
Ainda a propósito, por ocasião do exame físico
especializado, apontou o laudo o seguinte: “Inspeção estática Joelhos
alinhados ao andar. Ausência de valgo ou varo. Patelas alinhadas. Sem atrofias
musculares. Sem derrames. Palpação Ausência de dor no polo patelar.
Movimentação Flexão e extensão normais. Testes meniscais Appley negativo
bilateralmente. Teste função ligamentar Lachman
negativo bilateralmente”
(fls. 236).
No tocante ao nexo causal, salientou o expert que, de
acordo com o documento de fls. 76, “o próprio médico do Autor declara
textualmente em 08/07/16 (2,5 meses antes da cirurgia do joelho), que Autor
com dor e crepitação com derrame e falseio do joelho esquerdo de longa data
pós trauma. Ao exame hipotrofia e encurtamento musculatura da coxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002796-51.2019.8.26.0625 - Taubaté - Voto no 37.628
esquerda e testes ligamentares positivos, testes meniscais positivos e lesão
condral. Esse simples argumento explica claramente que as lesões do Autor
são antigas, e não tem nenhuma relação com alegado acidente que referiu
(sem CAT que o corrobore) e nem com trabalho alegado pela inicial” (fls. 239).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial mostra-se suficientemente fundamentado, merecendo prevalecer
sobre o parecer divergente (266/274). Tampouco se vislumbra em seu
conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de nova perícia ou
qualquer complementação.
Cumpre consignar que os quesitos suplementares (fls.
262/264) foram respondidos pelo perito às fls. 287/289. Embora intimado a se
manifestar, o autor permaneceu silente (fls. 300), como já observado pelo juízo
de origem (fls. 310).
Vale lembrar que a concessão de benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia
(ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da
legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital